Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727804-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Consórcio Samambaia Ambiental em face da r. decisão (ID 18316307) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem como objeto a suspensão dos efeitos de penalidade administrativa aplicada ao Agravante. Alega que firmou contrato com a Agravada (Autarquia do DF) para operação e manutenção do Aterro Sanitário Oeste, localizado em Samambaia. Informa que, em razão do entupimento do sistema de drenagem do chorume e consequente vazamento, foi penalizado por violação dos incisos II, IX e X da Cláusula Décima Segunda do Contrato no 15/2014- SLU/DF firmado entre as partes, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 104.476,56 (cento e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reaise cinquenta e seis centavos). Destaca que a multa foi aplicada sem que fossem observados os robustos argumentos e elementos de prova apresentados no processo administrativo, que afirma ser nulo em virtude de desrespeito à ampla defesa. Aduz que não pode ser responsabilizado pelo entupimento que deu ensejo à aplicação da penalidade, pois ele decorreu de chuva atípica ocorrida no período e de falha do projeto. Ressalta que a r. decisão agravada deixou de analisar questão essencial, relativa à ausência de responsabilidade do Agravante pelo ocorrido. Defende que, ante a inexistência de nexo causal entre a atuação do Consórcio e o vazamento, deve ser afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, que é relativa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata suspensão da multa e, ato contínuo, a exclusão/impedimento do referido apontamento no cadastro que o Agravante mantém no SICAF, determinando, ainda, que a Agravada se abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objeto dar cumprimento à penalidade em tela, em especial cobrança/glosa do valor da multa nas faturas vincendas dos serviços prestados”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao contrário do sustentado no recurso, o d. Juízo a quo não se omitiu acerca da alegação contida na inicial, relativa à ausência de nexo causal entre a atuação do Agravante e o infortúnio que ensejou a aplicação da penalidade. Na verdade, Sua Excelência, com a prudência que deve permear a atuação judicial, entendeu que as questões objeto do processo demandam a devida instrução processual. Confira-se, a propósito, os seguintes trechos da r. decisão (ID 18316307, fl. 4): “(...) Observa-se, ainda, que o requerente já foi notificado em momentos anteriores acerca de vazamentos de chorume no aterro sanitário, consoante se depreende das demandas recentemente ajuizadas pelo demandante e distribuídas a distintos Juízos Fazendários. Desta feita, não é possível confirmar, por ora, que a situação ensejadora da penalidade em comento decorra de situação atípica e decorrente de força maior. No que concerne às alegações de que o processo administrativo seria nulo, porquanto eivado de diversas irregularidades, tampouco é possível acolhê-las na atual etapa de cognição perfunctória do processo. Isso porque, consoante acima relatado, observa-se que foi assegurado o direito de defesa e recurso pelo consórcio, tendo sido aparentemente observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. (...)” Da análise perfunctória do processo administrativo, não é possível concluir que houve ofensa ao devido processo legal. Isso porque foi oportunizada ao ora Agravante a apresentação de defesa (IDs 65435327 a 65435332 na origem) e de recurso (IDs 65436755 – pág. 30 e 65436763 – pág. 7 na origem). O referido recurso, inclusive, foi provido para reduzir o valor da multa aplicada para o patamar atual, de R$ 104.476,56 (cento e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) (ID 65436763 – pág. 10 na origem). O Agravante manejou, ainda, pedido de reconsideração (ID 65436764 – pág. 9/25 na origem), que foi decidido pela Agravada (ID 65436767 – pág. 36 na origem). A priori, o inconformismo do Agravante com a decisão adotada pela Agravada em sede de processo administrativo não pode ser confundido com ofensa às regras imanentes ao devido processo legal. Os argumentos sobre inexistência de responsabilidade do Agravante pelo fato que gerou a aplicação da penalidade não prescindem da instauração do contraditório, em especial porque abrangem questões de ordem técnica. Em que pese o laudo pericial juntado aos autos conter informações no sentido de que o entupimento no sistema de escoamento do chorume ocorreu em razão do “uso de pedras calcáreas (cerca de 50% de carbonato de cálcio) com concentração significativa de finos (pedra não lavada)”, destacou também que o “o sistema de drenagem de lixiviados inexoravelmente sofrerá entupimento com o tempo, causado por um ou mais mecanismos” (ID 18316287 – pág. 74/76). Essa constatação, de que o entupimento é inevitável, gera dúvidas razoáveis sobre a imprevisibilidade afirmada pelo Agravante nos argumentos de defesa, demonstrando que qualquer conclusão sobre a matéria deve ocorrer em sede de cognição exauriente. Portanto, inviável reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator